Tribunal: STF
Processo: ARE 1344671
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR MUNICIPAL. Versa a hipótese ação de revisão de proventos, com pedido de antecipação de tutela, em que pretende o autor, a revisão de seus proventos de aposentadoria, a fim de que os mesmos passem a ser calculados com base na remuneração integral do cargo efetivo no qual se aposentou, com a inserção das gratificações e adicionais de Comissão 2/3 CC4; Gratificação Adicional de Tempo de Serviço; Gratificação de Tempo Integral; Trabalho Técnico Cientifico CC4; Salário Família; Lei n° 526/84 Comissão; Lei n° 526 /84 Tempo Integral; Lei n° 526/84 Técnico Trabalho Cientifico e Desempenho L1164, pugnando, igualmente, pelo pagamento de atrasados, acrescidos de consectários legais, observada a prescrição quinquenal. Prejudicial de decadência e/ou prescrição da decisão administrativa que determinou a exclusão das verbas pleiteadas pelo autor, rejeitada, haja vista que o ato de aposentadoria tem natureza jurídica de ato administrativo complexo, o qual somente se aperfeiçoa com a sua posterior análise pelo Tribunal de Contas, cuja decisão final sobre o registro de sua aposentadoria em abril/2015, o qual é considerado o marco inicial para a contagem do prazo decadencial, e cuja decisão foi prontamente cumprida pelo Município, sendo providenciado apostilamento da nova fixação de proventos no mesmo mês. De seu turno, afigura-se incabível apreciar supostos vícios na condução do processo administrativo junto ao Tribunal de Contas do Estado, eis que, para tal, seria imprescindível o ingresso da Corte de Contas ou do Estado do Rio de Janeiro, representando judicialmente a referida Corte, no polo passivo do presente feito, para que seja assegurado o direito de defesa dos atos praticados por suas autoridades, e que foram as responsáveis pela decisão questionada em Juízo, o que inocorreu. Conjunto probatório dos autos do qual se extrai não ter havido indevida supressão de adicionais ou gratificações incorporadas aos vencimentos, de modo a ensejar a procedência do pedido, mas sim, a existência de redução de seus proventos, em decorrência da necessidade de refazimento dos cálculos, para adequá-los à legislação. Tribunal de Contas do ERJ que apurou a existência de irregularidade na fixação inicial dos proventos do ex-servidor, por estar percebendo remuneração além da devida, eis que não havia sido considerado ser sua aposentadoria compulsória e proporcional ao tempo de serviço, com lastro no art. 40, §1°, II, da CF, além de haver erronia no cálculo dos proventos do servidor por não respeitar o disposto no art. 1° da Lei n° 10.887/04. De seu turno, tem-se que 5 (cinco) gratificações/adicionais acima descritas (Adicional Tempo de Serviço, Desempenho (L1164), Lei 526/84 — Comissão, Lei 526/84 — T. Integral e Lei 526/84 — T. T. Cient.) integraram o valor da última remuneração do autor, para fins de apuração de sua renda mensal inicial, acrescida do benefício de Salário Família, ao contrário do que este pretende fazer crer, falecendo qualquer interesse recursal neste sentido. Por outro lado, com relação à gratificação denominada Comissão 2/3 — CC4, Grat. Tempo Integral e o Auxílio Transporte, não se vislumbra, na espécie, qualquer dispositivo legal que determine a incorporação das referidas parcelas, por versarem verbas de natureza pro labore faciendo, constituindo vantagens transitórias que são devidas tão somente aos servidores em efetivo exercício, pelo que não devem integrar a base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria, valendo acrescentar não ter o autor pleiteado em sua peça exordial a incorporação de adicional de insalubridade, o qual, aliás, sequer percebia. No que tange à pretensão de estorno de descontos previdenciários em relação a verbas que não deveriam integrar os proventos de aposentadoria, o recurso também não merece prosperar, eis que transcorrido o prazo prescricional para tal pretensão, pois o autor faria jus, em tese, à repetição do indébito a contar do quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação revisional, o que se deu em 14/12/2015, portanto, mais de cinco anos após o último desconto erroneamente perpetrado em tal sentido. Improcedência do pedido. Sentença mantida. Desprovimento do recurso. Verba honorária majorada.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LV; 40, §§ 2º e 3º; 195, § 5º; e 201, § 11, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente